Tribunal: TJDFT
Processo: 0750001-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750001-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSAMIR ROCHA SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HOSAMIR ROCHA SANTIAGO contra a decisão (ID 178861903, dos autos de origem) proferida na ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência para impor ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento, no prazo de 10 dias, o medicamento VUTRISIRANA (AMVUTTRA). Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que foi diagnosticado com POLINEUROPATIA AMILOIDOTICA FAMILIAR - PAF (CID E85.1) ou AMILOIDOSE HEREDITÁRIA RELACIONADA À TRANSTIRRETINA (HATTR), conforme relatório médico de ID 175486986, dos autos de referência. Afirma que demonstrou a necessidade e imprescindibilidade do tratamento, conforme consta de relatório médico. Aduz que as alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS para o caso específico do agravante não possuem eficácia igual ou superior ao tratamento pretendido. Afirma que o medicamento pretendido possui registro na ANVISA, e que não possui capacidade de custear o fármaco, com seus próprios recursos econômico-financeiros. Aponta a jurisprudência do STJ (Tema 106) como defesa do direito pretendido, e entende que é desarrazoado exigir estudos de longo prazo e níveis de evidência robustos, que ainda não foram produzidos, para que o custeio possa se dar pelo Poder Público. Relata que, de acordo com o relatório médico de ID 175486986, o medicamento alternativo (TAFAMIDIS) é ineficaz para a fase 2 da doença, na qual se encontra o agravante. Por fim, sustenta que está demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave ao agravante, pelo que requer seja deferida a tutela de urgência, determinando ao Distrito Federal que forneça, no prazo máximo de 10 dias, e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento VUTRISIRANA (AMVUTTRA), conforme prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de relatório médico da necessidade de manutenção do tratamento. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante (80 anos) apresentou relatório médico (ID 175486986) no qual descreve que: “O paciente supracitado é acompanhado por mim desde 2017 com sintomas de fraqueza, dor em queimação e disautonomia (alterações bruscas de pressão arterial; disfunção urinária e fecal; disfunção pupilar e de sudorese) que se iniciaram em 2016. Apresenta quadro clínico e neurofisiológico compatível com AMILOIDOSE HEREDITÁRIA LIGADA A TRASNTIRRETINA, também chamada de POLINUEROPATIAAMILOIDÓTICA FAMILIAR (PAF). O medicamento VUTRISIRANA (nome comercial AMVUTTRA), possui registro na ANVISA e é indicado para as fases 1 e 2 da doença. Tem como benefícios a redução da doença, melhora da mobilidade e qualidade de vida. O paciente apresenta degeneração dos nervos permanente e que a demora para início/continuidade do tratamento compromete a saúde de modo irreversível, com risco de morte por arritmia, desnutrição, disfasia. Indica o uso de VUTRISIRANA 25 mgs, uso contínuo, aplicação subcutânea a cada 3 meses. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, elaborou nota técnica para o caso em comento (ID 178317611), tendo apresentado a seguinte conclusão: “Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, haja vista que existem evidências de que o paciente pode se beneficiar com o tratamento, com interrupção na progressão da doença e com ganho de qualidade de vida. Contudo, cumpre ressaltar que se trata de medicamento novo, sem avaliação de longo prazo, para doença raríssima, e que o maior estudo disponível é um ensaio clínico, randomizado, portanto com desenho metodológico adequado para a avaliação da eficácia e segurança do medicamento, porém com risco de viés por falta de mascaramento. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Em consulta à Agência Nacional de Vigilância Sanitária constata-se que o fármaco AMVUTTRA possui registro desde 02/12/2022, e segundo o Parecer Público, resume que, com base na evidência de um benefício substancial e generalizado em uma gama de manifestações da doença e um perfil de segurança aceitável, a vutrisirana administrada por injeção SC, em uma dose de 25 mg 1x3M tem um perfil de risco-benefício positivo para o tratamento da polineuropatia da amiloidose hATTR em adultos. Segundo a lista de medicamentos essenciais do Serviço Único de Saúde-SUS, para o tratamento de PCDT Polineuropatia Amiloidótica Familiar, consta recomendação do fármaco TAFAMIDIS 20mg, entretanto, segundo o relatório médico, o referido medicamento foi eficaz no período de 2018 a 2022, havendo falha após esse período. Pois bem. O laudo médico apresentado pelo paciente demonstra a imprescindibilidade do medicamento para seu tratamento. A Nota Técnica subscrita pelo NATJUS apresentou parecer favorável com ressalva de se tratar de medicamento novo sem avaliação de longo prazo. Segundo os parâmetros delineados na tese firmada pelo Tema 106/STJ, o agravante não demonstrou o requisito II) da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. Registre-se que apesar de estar representado pela Defensoria Pública, ao ser intimado pelo magistrado na primeira instância, para comprovar a hipossuficiência dado o pedido de gratuidade, preferiu recolher as custas, assim como recolheu o preparo do presente recurso. Não há nos autos qualquer comprovação da capacidade financeira do autor/agravante, nem do custo do medicamento. Portanto, não se verifica, por ora, a probabilidade do direito invocado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator